Tribunal: TJDFT
Processo: 0736597-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736597-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES. CEB. CANDIDATO. CADASTRO DE RESERVA. EXISTÊNCIA DE VAGAS. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No tocante ao pedido de declaração do direito subjetivo de convocação do candidato impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, tendo em vista que, não sendo mais a ré integrante da Administração Pública, não está obrigada, por lei, à contratação por concurso público, perdendo, então, o objeto a presente demanda a esse respeito. 2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo individual à nomeação, mas sim mera expectativa de direito. 3. A simples criação de vagas, seja por lei ou por vacâncias advindas de vários motivos, não assegura ao candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público o direito líquido e certo à nomeação, sob pena de se retirar da Administração Pública o direito de exercer o juízo de conveniência e oportunidade para realizar novas nomeações. 4. Preliminar de perda superveniente do objeto parcialmente acolhida. No mérito, recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 37, caput, incisos II e IV, da Constituição Federal, por entender que a recorrida, ao invés de contratar os aprovados no concurso público como o recorrente, realizava a contratação de terceirizados para realizarem as mesmas atividades dos aprovados, ferindo os princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência, concurso público, moralidade e boa-fé, bem como a vinculação ao edital, deixando de convalidar o direito subjetivo à nomeação do recorrente. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 33362233). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A recorrente não indicou, no apelo especial, a alínea do dispositivo constitucional na qual se fundamenta o reclamo, circunstância que impede o seu conhecimento, segundo o teor do verbete sumular n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1824850/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/6/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso não deveria ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp 1762344/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 37, caput, incisos II e IV, da CF, também não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025